Tribunal: TJSP
Processo: 2164981-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra o regime fixado em sentença condenatória de primeiro grau - Alega ocorrência de erro material no dispositivo da sentença condenatória, pleiteando a fixação do regime aberto – Matéria de apelação - A correção de erro material, sem influência na pena, bem como a discussão da fixação de regime inicial devem ser guerreadas por meio de recurso próprio e não pela

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra o regime fixado em sentença condenatória de primeiro grau - Alega ocorrência de erro material no dispositivo da sentença condenatória, pleiteando a fixação do regime aberto – Matéria de apelação - A correção de erro material, sem influência na pena, bem como a discussão da fixação de regime inicial devem ser guerreadas por meio de recurso próprio e não pela via constitucional eleita - Indeferimento in limine da impetração.